Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Processo civil. Busca e apreensão. Liminar. Requisitos preenchidos. Mora. Pagamento. Integralidade da dívida. Inocorrência. Tutela de urgência. Concessão. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a busca e apreensão de veículo.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de reconsideração da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, para purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem móvel em favor da instituição financeira, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e as vincendas, aliás, conforme a tese jurídica firmada no Tema 772/STJ.
4. Inexistindo comprovação de pagamento integral da dívida após a execução da liminar, resta inviabilizado o pedido de suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é mantida na ausência de comprovação de pagamento integral da dívida no prazo legal, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei 911/1969.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o. STJ, Tema 772.